Tribunal: TJPA
Processo: 0818197-66.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 12506 - Unidade de terapia intensiva (UTI) / unidade de cuidados intensivos (UCI)
Data de julgamento: 2025-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0818197-66.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO. ASTREINTES. FIXAÇÃO DE TETO MÁXIMO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
PREJUDICADO O RECURSO DE AGRAVO INTERNO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto pelo ESTADO DO PARÁ contra decisão da 2ª Vara Cível e Empresarial de Marabá/PA, que, nos autos de Ação Civil Pública ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, concedeu tutela de urgência determinando a internação imediata de paciente para tratamento de traumatismo cranioencefálico, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). O agravante sustenta a desproporcionalidade da multa e requer seu afastamento ou redução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a multa diária fixada a título de astreintes deve ser mantida sem limitação ou se faz-se necessária a fixação de um teto máximo para evitar enriquecimento sem causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A multa cominatória tem a finalidade de compelir a parte ao cumprimento da obrigação, devendo observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará entende que a imposição de astreintes sem limite máximo pode resultar em enriquecimento sem causa, o que contraria os princípios da justiça e equidade.

No caso concreto, considerando a urgência do tratamento médico e a necessidade de garantir o cumprimento da ordem judicial, a fixação da multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é adequada, mas deve ser limitada ao montante máximo de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Prejudicado Recurso de Agravo Interno contido nos autos ante o julgamento do mérito do Agravo de Instrumento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido para fixar o teto máximo das astreintes em R$ 100.000,00 (cem mil reais). Prejudicado Agravo Interno contido nos autos.

Tese de julgamento
:

A imposição de astreintes deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo recomendável a fixação de um limite máximo para evitar enriquecimento sem causa.

Em casos de obrigação de fazer envolvendo tratamento médico urgente, a fixação de multa diária é admissível, desde que limitada a um valor máximo razoável.

Dispositivos relevantes citados
: Não há indicação expressa de dispositivos legais no voto.

Jurisprudência relevante citada
:

TJ-PA, AI 0802682-93.2021.8.14.0000, Rel. Des. Leonardo de Noronha Tavares, 1ª Turma de Direito Privado, j. 05/07/2021.

TJ-PA, AI 0808927-57.2020.8.14.0000, Rel. Des. Gleide Pereira de Moura, 2ª Turma de Direito Privado, j. 02/03/2021.

TJ-PA, APL 0003099-55.2012.8.14.0013, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, j. 30/09/2019.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
e
D
AR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, e
JULGAR PREJUDICADO O RECURSO DE AGRAVO INTERNO,
consoante ao voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidido pelo
Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0818197-66.2024.8.14.0000

AGRAVANTE:
ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
, interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
, em face de decisão proferida pelo
MM. JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE MARABÁ/PA
, que nos autos da
Ação Civil Pública n. 0819464-86.2024.8.14.0028
, deferiu liminar requerida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, nos seguintes termos (ID n. 130035951):

“(...) POSTO ISSO, CONCEDO A TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA para determinar ao ESTADO DO PARÁ e ao MUNICÍPIO DE MARABÁ que providenciem a internação de CARLOS GABRIEL SOUSA DA SILVA para imediato tratamento conservador de traumatiscmo cranioencefálico, em estabelecimento adequado para tal finalidade, na rede pública ou privada, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas; ao que imponho multa diária de R$5.000,00 (cinco mil reais) em caso de descumprimento, sobre o gestor público omisso, conferindo-lhe o adequado tratamento, segundo a técnica vigente, bem como acesso aos medicamentos, transporte, alimentação e hospedagem necessários durante o período de internação, essas últimas também ao acompanhante.(...)”

Aduz, em suma, que as astreintes foram fixadas de maneira desproporcional e desarrazoada. Pleiteia pelo afastamento da multa, e, subsidiariamente pela sua redução.

Por fim, requer, liminarmente, seja atribuído efeito suspensivo ao recurso. No mérito, requer a reforma da decisão nos termos das razões recursais.

Ao analisar o pleito liminar, o deferi parcialmente, tão somente para fixar o teto máximo das
astreintes
em R$100.000,00 (cem mil reais), devendo ser mantida a decisão recorrida incólume nos demais termos. (ID n. 22974305)

Inconformado com a decisão liminar, o
ESTADO DO PARÁ
interpôs Recurso de Agravo Interno, em suma reiterando a fundamentação do Agravo de Instrumento. (ID n. 23285798)

No ID n. 23394515,
CONTRARRAZÕES
ministeriais pelo
DESPROVIMENTO
do recurso.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo
CONHECIMENTO
e
DESPROVIMENTO
do Recurso. (ID n. 23410730)

É O RELATÓRIO
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Inicialmente, consigno que o
ESTADO DO PARÁ
interpôs Recurso de
AGRAVO INTERNO
(ID n. 23285798), em face da decisão que deferiu parcialmente a liminar, tão somente para fixar o teto das astreintes. Todavia, em razão de o Agravo de Instrumento já se encontrar apto a julgamento do próprio mérito, o farei neste momento, sobretudo em razão de a matéria trazida no Agravo Interno se confundir com o mérito do próprio Agravo de Instrumento.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a legalidade/ilegalidade da decisão que fixou as astreintes sem determinar o teto máximo destas.

No tocante à multa, tenho que o valor fixado a título de astreintes diárias em R$ 5.000,00 (cinco mil reais),

se mostra dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, sobretudo diante da gravidade do caso concreto e a necessidade de efetivo cumprimento da ordem com urgência, pois, o substituído, Sr. Carlos Gabriel Sousa da Silva, necessita de imediato tratamento conservador de traumatismo cranioencefálico, conforme documentação juntada aos autos de origem.

Todavia, faz-se necessária a fixação de limite máximo das astreintes, de modo a evitar o enriquecimento ilícito da parte. É nesse sentido a jurisprudência sedimentada deste E. Tribunal de Justiça, senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS DA PARCELA DO EMPRÉSTIMO. ASTREINTES.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA ESTABELECER LIMITE MÁXIMO
DE R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS)
PARA A MULTA COMINADA
, MANTENDO-SE A DECISÃO NOS DEMAIS TERMOS.

(...)

3.
As astreintes se caracterizam como pena pecuniária imposta ao devedor de determinada obrigação, sendo sua função obrigar a parte ao cumprimento da obrigação de forma específica, devendo observar os critérios da proporcionalidade e razoabilidade e ser limitada a um montante máximo que não configure enriquecimento indevido da outra parte.

4. Caso dos autos em que o valor das astreintes arbitrado em R$ 500,00 (quinhentos reais) deve ser limitado em R$ 10.000,00 (dez mil reais). Precedentes desta Corte.

4. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJ-PA 08026829320218140000, Relator: LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Data de Julgamento: 05/07/2021, 1ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 02/08/2021) (grifei)

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO COM PEDIDO DE TUTELA. FUNDADAS DÚVIDAS ACERCA DOS CONTRATOS QUE ENVOLVEM O LITÍGIO. NECESSIDADE DE SUSPENSÃO DOS DESCONTOS PARA QUE SE POSSA VERIFICAR A VALIDADE OU NÃO DOS CONTRATOS EM TELA. PERICULUM IN MORA INVERSO. ASTREINTES. MECANISMO ADOTADO POR NOSSO ORDENAMENTO JURÍDICO PARA FINS DE COMPELIR UMA DAS PARTES A NÃO DEIXAR DE CUMPRIR UMA DECISÃO JUDICIAL. DESTE MODO, A IMPOSIÇÃO DE MULTA POSSUI UM CARÁTER PREVENTIVO E NÃO PUNITIVO, POIS A PARTE SOMENTE INCORRERÁ NO SEU PAGAMENTO CASO DESCUMPRA A DECISÃO IMPOSTA. VALOR DE R$1.000,00 (MIL REAIS) POR DESCUMPRIMENTO DEVE SER MANTIDO. NECESSIDADE DE FIXAÇÃO DE VALOR MÁXIMO.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA ESTABELECER O LIMITE MÁXIMO
DE R$10.000,00 (DEZ MIL REAIS)
PARA A ASTREINTE
, MANTENDO A DECISÃO NOS SEUS DEMAIS TERMOS.

(...)

III-
É assente tanto na doutrina quanto na Jurisprudência que, em considera aos Princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, é importante que haja a fixação de um limite máximo de valor de astreintes, motivo pelo qual a decisão deve ser corrigida tão somente neste tocante.

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0808927-57.2020.8.14.0000, Relator: GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Data de Julgamento: 02/03/2021, 2ª Turma de Direito Privado) (grifei)

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. PACIENTE POSSUI PSORÍASE. MEDICAMENTO STELARA (USTEQUINUMABE). DIREITO À SAÚDE. LEGITIMIDADE DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA E DO ESTADO DO PARÁ. RESERVA DO POSSÍVEL VERSUS O MÍNIMO EXISTENCIAL. ASTREINTE EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA. CABIMENTO.
FIXAÇÃO DE LIMITE MÁXIMO QUANTO AO TETO DA ASTREINTE
.

(...)

4.
Quanto as astreintes fixadas em decisão interlocutória e confirmadas em sentença, entendo que o valor fixado é razoável, porém, deve ocorrer a fixação de limite máximo, que estabeleço em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Desse modo, acolho o argumento de ausência de limite máximo na fixação das astreintes
. (...)

(TJ-PA - APL: 00030995520128140013 BELÉM, Relator: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 30/09/2019, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 09/10/2019) (grifei)

Nessa esteira de raciocínio, tenho por bem fixar a título de teto máximo das astreintes o montante de R$100.000,00 (cem mil reais), de modo a evitar o enriquecimento ilícito da parte adversa.

Por fim, tendo sido enfrentado o mérito recursal, resta prejudicado o Agravo Interno contido no ID 23285798.

Ante o exposto, com a devida vênia à Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente para fixar o teto máximo da
astreintes
o montante de em R$100.000,00 (cem mil reais), de modo a evitar o enriquecimento sem causa da parte adversa, nos termos do voto relator.
JULGO PREJUDICADO
o Recurso de Agravo Interno de ID n. 23285798.

É COMO VOTO
.

Belém/PA,
data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 06/03/2025